Tribunal: STF
Processo: AI 293670
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-21
Data de publicação: 2000-11-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRASLADO DEFICIENTE. SÚMULA 288-STF.
        Ausência da cópia das contra-razões ao recurso
extraordinário. Peça de traslado obrigatório. Incidência da Súmula
288-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.